Tribunal: TJDFT
Processo: 0729297-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA. NEGATIVA. INDEVIDA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO.
1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a saúde é considerada como um direito fundamental, conforme os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, a qual deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar.
2. No caso dos autos, conforme o relatório médico apresentado na petição inicial, verifica-se que o paciente, menor impúbere com 09 anos de idade, deu entrada no pronto socorro com quadro de convulsão tônico-clônica generalizada, associada a eversão do olhar e vômito, razão pela qual o médico assistente indicou medicação e internação na UTI.
3. Logo, caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.